Tribunal: TJBA
Processo: 8030489-31.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8030489-31.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: RITA DE CASSIA PEREIRA DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
CLAUDIA CRISTIANE FERREIRA, CARLOS HENRIQUE MARTINS JUNIOR, JAIRO BRAGA LIMA registrado(a) civilmente como JAIRO BRAGA LIMA

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e outros

Advogado(s)
:
CARLOS HENRIQUE MARTINS JUNIOR, JAIRO BRAGA LIMA registrado(a) civilmente como JAIRO BRAGA LIMA, CLAUDIA CRISTIANE FERREIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. REVELIA DA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. HIPERVULNERABILIDADE DA AUTORA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRINCÍPIO DO CARÁTER PUNITIVO-PEDAGÓGICO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DA RÉ IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas em ação de indenização por danos morais cumulada com pedido de declaração de inexistência de débito, ajuizada por
Rita de Cássia Pereira de Jesus
em face da
Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A – EMBASA
.

A autora, diarista e idosa, alegou não ter contratado os serviços da ré, e requereu a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes e reparação por danos morais decorrentes de inscrição indevida por suposta dívida de R$ 153,11.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente a demanda, declarando a inexigibilidade do débito e fixando indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00.

Apelaram ambas as partes: a autora pleiteia a majoração da indenização; a EMBASA, sua exclusão de responsabilidade ou redução do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) saber se restou caracterizada a ilicitude da inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes diante da ausência de comprovação do vínculo contratual com a EMBASA;
(ii) saber se é cabível a majoração do valor da indenização por danos morais fixado na sentença, considerando a hipervulnerabilidade da autora e a aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Relação de Consumo e Responsabilidade Objetiva
A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor. A EMBASA, na condição de fornecedora de serviço essencial, responde objetivamente por falhas na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

Revelia e Presunção de Veracidade
A EMBASA foi revel, pois apresentou contestação fora do prazo legal. A revelia impõe a presunção de veracidade dos fatos alegados pela autora (art. 344, CPC). A concessionária não apresentou documentos hábeis a infirmar a alegação de ausência de vínculo contratual.

Inexistência de Contrato e Débito Indevido
A concessionária não logrou demonstrar a contratação dos serviços ou a legitimidade do débito. As "telas sistêmicas" juntadas não têm eficácia probatória para comprovar a relação jurídica, por se tratarem de documentos unilaterais.

Dano Moral In Re Ipsa
A inscrição indevida do nome da autora em cadastro de inadimplentes, sem dívida válida, configura dano moral presumido, conforme pacífica jurisprudência (dano in re ipsa). A responsabilidade da EMBASA decorre diretamente da negativação indevida.

Majoração da Indenização por Danos Morais
Considerando a condição de hipervulnerabilidade da autora (idosa, diarista, economicamente hipossuficiente), a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, o caráter pedagógico da indenização e o descompasso do valor com a realidade econômica atual, o valor fixado deve ser majorado para R$ 10.000,00.

Correção Monetária e Juros
A correção monetária deve incidir a partir da data do arbitramento (prolação do acórdão), conforme jurisprudência pacífica. Os juros moratórios incidem desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ.

Honorários Advocatícios Recursais
Diante do improvimento do recurso da EMBASA e do provimento do recurso da autora, majoram-se os honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor atualizado da condenação (CPC, art. 85, §11).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da autora conhecido e provido.
Recurso da EMBASA conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
"1. A inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, fundada em débito cuja origem não foi comprovada, constitui ato ilícito e gera dever de indenizar por dano moral, ainda que não haja prova de prejuízo adicional."
"2. A condição de hipervulnerabilidade do consumidor e a aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor justificam a majoração do quantum indenizatório."
"3. As telas sistêmicas produzidas unilateralmente pelo fornecedor não são aptas a comprovar relação contratual quando impugnadas pelo consumidor, especialmente em cenário de revelia."

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
de ambos os recursos,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de
RITA DE CÁSSIA PEREIRA DE JESUS
, todos nos termos do voto do Relator.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

RELATOR

PROCURADOR(A)

R-04